Tribunal: TJSP
Processo: 2284115-72.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000180880
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2284115-72.2019.8.26.0000, da Comarca de Tanabi, em que é agravante PERSIO JOSÉ
DE BRITTO FUMES, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores BORELLI
THOMAZ (Presidente), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 11 de março de 2020
BORELLI THOMAZ
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2284115-72.2019.8.26.0000 - Tanabi - VOTO No 29370 2/5
VOTO No: 29.370
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2284115-72.2019.8.26.0000
COMARCA: TANABI
AGRAVANTE: PERSIO JOSÉ DE BRITTO FUMES (rep/p/s/curadora - ANGELA
ISABEL SOARES DE PINHO BRITTO FUMES)
AGRAVADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Execução fiscal. Cobrança de vencimentos pagos a maior.
Título sem liquidez, certeza e exigibilidade. Extinção do
processo que se impõe. Recurso provido.
Agravo de instrumento contra r. decisão que rejeitou objeção de pré-
executividade oposta em execução fiscal, interposto sob fundamento de que a inscrição em
dívida ativa de valor pago a maior a título de reposição de vencimentos ao servidor
público não encontra supedâneo em algum dispositivo legal, além de que o agravante
sequer teve conhecimento, ou foi notificado, da suposta existência de um processo
administrativo.
Recurso bem processado. Deferido o efeito suspensivo, houve
contraminuta nas págs. 21/22.
É o relatório.
A Fazenda do Estado ajuizou execução fiscal contra o agravante
para reposição de vencimentos ditos indevidamente pagos, no valor de R$ 39.822,50,
incluídos os acréscimos legais.
Citado, o agravante, representado por sua mulher e curadora,
Angela Isabel Soares de Pinho Britto Fumes opôs objeção de pré-executividade para suster
nulidade do título porque não se trata de dívida proveniente de obrigação tributária (págs.
10/21).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2284115-72.2019.8.26.0000 - Tanabi - VOTO No 29370 3/5
O D. Juiz de Direito, então, decidiu: Com efeito, a inicial foi
devidamente instruída com a certidão de dívida ativa, a qual atende aos requisitos do
artigo 202, do Código Tributário Nacional, de modo que não há falar em incerteza,
iliquidez ou inexigibilidade do crédito exequendo. Ou seja, a CDA aponta claramente o
valor do débito, sua origem, natureza e fundamento legal, sendo que os créditos foram
regularmente constituídos em processo administrativo. Ressalto que a apresentação de
cópia do processo administrativo que deu origem à dívida era ônus da parte excipiente,
uma vez que tal não é requisito da execução fiscal, nos termos do art. 6.o da Lei n.o
6.830/80. Assim, cabia ao executado requerer à repartição competente referida cópia e
juntá-la neste processo, haja vista o disposto no art. 41, caput e parágrafo único, da Lei
n.o 6.830/80. (...) A teor do que dispõe o artigo 2.o, § 1.o, da Lei n.o 6.830/80, "Qualquer
valor, cuja cobrança seja atribuída por lei às entidades de que trata o artigo 1o, será
considerado Dívida Ativa da Fazenda Pública". E, no caso dos autos, a pretensão de
cobrança é legitimada pelas normas descritas na CDA, notadamente o artigo 247 da Lei
n.o 10.261/68 e o artigo 338, caput e § 3.o, do Decreto n.o 42.850/63. Também não se
verifica qualquer ilegitimidade ou nulidade na citação, uma vez que o devedor, interdito,
foi devidamente citado na pessoa de sua responsável legal (fls. 6) e não logrou
comprovar, por qualquer meio, não ser o devedor dos valores em questão, os quais à toda
evidência foram apurados mediante procedimento administrativo específico. As demais
matérias apresentadas não são conhecíveis de ofício ou demandam dilação probatória.
Posto isso, rejeito o objeção de não executividade (págs. 42/45), contra o que vem a
insurgência recursal.
Respeitado o entendimento original, tenho como procedente o
inconformismo.
Como visto, a Fazenda do Estado inscreveu em dívida ativa valor
dito pago indevidamente a Policial Militar reformado (cf. pág. 36), fazendo-o nos termos
do artigo 247 da Lei 10.261/68 (Estatuto do Servidor Público Estadual).
Sob esse fundamento e com a respectiva Certidão de Dívida Ativa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2284115-72.2019.8.26.0000 - Tanabi - VOTO No 29370 4/5
ajuizou esta execução para reposição de R$ 28.572,27 -e acréscimos- medida que, no
entanto, não tem boa cabida, porquanto execução pelo procedimento da Lei no 6.830/80 há
de ter origem em “dívida ativa”, que não é o caso dos autos.
Observo dispor o artigo 247, da Lei no 10.261/68 (Estatuto dos
Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo), em que se escora a exequente, que,
nos casos de indenização à Fazenda, o funcionário será obrigado a repor a importância do
prejuízo causado em virtude de omissão em efetuar o recolhimento.
Esse dispositivo não ampara a pretensão fazendária, pois é
referente a eventuais reposições, devoluções ou restituições a cargo do servidor que tenha
causado prejuízos à Administração.
Como visto, a situação em voga não se amolda em qualquer das
situações legais referidas, ainda que tenha havido pagamento de valores não devidos, daí
não ser pertinente ajuizar execução fiscal com esse escopo.
É a ensinança do I. Desembargador Rui Stoco: se a lei não previu
que valores pagos e supostamente indevidos possam ser cobrados através de execução
forçada, que impõe a constrição de bens do ex-servidor como garantia da dívida e de ato
de força e supremacia do Estado, através da inscrição em Dívida Ativa, em questão que
sugere apenas vínculo contratual de empregador/empregado, então ressuma claro para
nós que o Administrador, sponte propria, não pode utilizar-se dessa modalidade de
cobrança. E, como não se desconhece, o ato administrativo contra legem ou ultra legem
não tem validade, posto que fruto do excesso ou do abuso do poder, segundo a melhor
doutrina. Em tais casos não se concedeu margem de discricionariedade, ainda que mínima
(AC 252.413 - SP).
No mesmo sentido: A pretensão da Administração Pública de ver
repetidos valores indevidamente pagos a título de vencimentos, obriga e impõe uma fase
de conhecimento e de dilação probatória em que reste incontroverso que o pagamento foi
efetivamente indevido e que o beneficiário tenha agido de má-fé, considerando que os
valores recebidos de boa-fé não se submetem à restituição posto que, tendo o pedido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2284115-72.2019.8.26.0000 - Tanabi - VOTO No 29370 5/5
natureza reparatória, essa boa-fé exsurge como causa excludente da responsabilidade
(JTJ, Lex, 241/200).
Nessa esteira, confira-se precedente desta C. Câmara, em v.
acórdão sob relatoria do I. Desembargador Djalma Lofrano Filho: Recursos oficial e de
apelação. Execução fiscal. Extinção. Reconhecimento da nulidade da CDA.
Admissibilidade na espécie. Cobrança de vencimentos recebidos a maior por servidor
público. A execução não é o meio idôneo, sendo necessário o processo de conhecimento.
Conquanto permitida a inscrição de débitos não tributários na Dívida Ativa do Estado, a
reposição de vencimentos percebidos a maior por servidor público, apurada em
procedimento administrativo, não pode ser objeto de ação de execução fiscal. A Certidão
da Dívida Ativa CDA, neste caso, carece dos elementos necessários à força executiva que
demandam os referidos títulos. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Sentença de
extinção mantida. Recursos oficial e de apelação não providos1.
Diante do exposto, concluo por falta de certeza, liquidez e
exigibilidade da dívida e considero inadequada a via processual eleita, razão pela qual
julgo extinta a execução (CPC, art. 485, IV, e VI), condenada a Fazenda do Estado a
reembolsar despesas processuais e pagar honorários advocatícios fixados em R$ 2.500,00.
Observo, por fim, que eventuais embargos de declaração serão
julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a
redação dada pela Resolução 772/2017).
Dou provimento ao recurso.
BORELLI THOMAZ
Relator
1 Apelação Cível no 9003558- 96.2011.8.26.0014, j. 22.07.15.